Tribunal: TCU
Processo: 008.358/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 828544, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 828544, função null, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA ¿ CE (no da TCE no sistema: 2538/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5735/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária do Ministério das Cidades, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados mediante o Contrato de Repasse 828.544, firmado com o município de Reriutaba/CE para execução de obras de pavimentação em pedra tosca no Distrito de Amanaiara. Considerando que a irregularidade motivadora da instauração deste processo foi a inexecução parcial do objeto sem aproveitamento útil da parcela executada, o que teria gerado prejuízo aos cofres públicos; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela inconsistência do débito imputado, pois, embora o objeto tenha sido executado parcialmente (57,91%), há evidências robustas nos autos - incluindo relatórios fotográficos da Caixa Econômica Federal - de funcionalidade da parcela executada da obra de pavimentação e de utilidade para a população local; considerando que o objeto pactuado, por sua natureza de pavimentação de vias urbanas, é divisível, de modo que sua execução parcial pode, por si só, gerar benefícios à comunidade, não sendo razoável presumir a inutilidade integral do trecho pavimentado pela falta de limpeza, acessibilidade em alguns pontos das calçadas e sinalização vertical, pois tais falhas, isoladamente, não impedem a circulação de veículos nem comprometem a estrutura principal do pavimento executado; considerando que, sob o aspecto financeiro, a instrução processual da unidade técnica demonstrou a existência de nexo de causalidade entre os recursos repassados e as despesas efetuadas, com a devida comprovação dos serviços pagos e a devolução do saldo remanescente não utilizado, o que afasta a ocorrência de dano ao erário por pagamentos indevidos ou superfaturamento; considerando que, diante da comprovação do aproveitamento útil da parcela da obra executada e da ausência de dano financeiro, fica descaracterizada a irregularidade que fundamentou esta tomada de contas especial, o que revela a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cabendo, portanto, o seu arquivamento sem julgamento de mérito, conforme proposto nos pareceres da unidade técnica (peças 71 a 73), os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, I, "b", e 212 do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos pela AudTCE, em arquivar o processo sem julgamento de mérito, informando os responsáveis e a Caixa Econômica Federal acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.358/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Osvaldo Honório Lemos Neto (XXX.781.333-XX); Pedro Humberto Coelho Marques (XXX.584.863-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.